Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DECISÃO Diante do retorno dos autos a este TJDFT, por determinação do eg. STJ (id. 50395400, págs. 34/6), passo ao exame da impugnação ao valor da causa apresentada em contestação. A presente ação rescisória foi ajuizada em 19/10/22 e o autor atribuiu à causa o valor de R$ 36.991,49 (id. 40494842, pág. 31), correspondente à quantia atualizada dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 30.000,00 no Acórdão rescindendo no 1200024 da 5a Turma Cível, de relatoria do em. Des. Sebastião Coelho, proferido nos Embargos à Execução no 0702360-62.2018.8.07.0001 (id. 40494845, págs. 2/13). Consoante o art. 968, inc. II, do CPC, o autor depositou o valor de R$ 1.849,57 e recolheu as custas processuais no valor de R$ 79,61 (ids. 40495514 a 40495526). Em contestação o réu impugnou o valor da causa, e por consequência a quantia depositada pelo autor, por considerar que deve corresponder ao “[...] valor do proveito econômico total que se pretende obter com a procedência da rescisória” (id. 42921524, pág. 3), que equivale ao valor de R$ 698.013,85 objeto do Cumprimento de Sentença no 0721072-95.2021.8.07.0001, tendo em vista o parcial provimento do REsp 1.880.773/DF, de relatoria do em. Min. Raul Araújo, “[...] a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora, ora recorrida, aos procuradores da parte ré, ora recorrente, em 10% sobre o valor atualizado da causa – R$ 3.635.265,60 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) –, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observado o valor da causa e o trabalho desenvolvido até esta instância recursal” (id. 40495029, pág. 76). Em emenda à inicial, o autor modificou o valor da causa para R$ 491.388,73 (id. 46265114, pág. 31) e realizou depósito complementar na quantia de R$ 22.719,87 (ids. 46265122 a 46265125). No entanto, assiste razão ao réu quando aponta que “[...] corrigindo-se o valor da causa (R$ 3.635.265,60) a partir do ajuizamento dos Embargos à Execução (02/02/2018) até a data do ajuizamento da presente ação rescisória (18/10/2022), com a incidência de juros de mora a partir de 20/11/2020, encontra-se o valor de R$ 5.842.050,59” e que “[...] sobre o débito (R$ 584.205,05) incidem, ainda, a multa de 10% (R$ 58.420,50) e honorários advocatícios de 10% (R$ 58.420,50), a teor do que disciplina o § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (id. 47239934, págs. 7/8). Assim, o proveito econômico pretendido pelo autor na presente ação rescisória, com a eventual extinção do cumprimento de sentença, corresponde ao valor de R$ 698.013,85. Acolho a impugnação apresentada pelo réu para fixar o valor da causa em R$ 698.013,85. Intime-se o autor para, no prazo de cinco dias, complementar as custas processuais e o valor do depósito de 5% sobre o valor da causa, art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora